Tribunal: TJDFT
Processo: 0707789-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707789-03.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EVERTON BONADIO AGRAVADO: GILBERTO DE JESUS ALVES DOS SANTOS DECISÃO EVERTON BONADIO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 56337246) proferida na ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança movida contra GILBERTO DE JESUS ALVES DOS SANTOS, in verbis: “Inicialmente, a parte autora distribuiu a presente ação com a opção do Juízo 100% Digital, devendo, assim, o feito tramitar nos moldes previstos na Portaria Conjunta 29/2021 do TJDFT e Resolução 345 do CNJ. Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento com pedido de liminar para que seja determinada a desocupação imediata do imóvel. O § 1o do art. 59 da Lei 8.245/91 traz as hipóteses de concessão de liminar para a desocupação do imóvel alugado, em 15 dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Nos termos do inciso IX do mesmo dispositivo, o inadimplemento do contrato de locação, no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias legalmente previstas (art. 37), permite a concessão da mediada liminar. O caso dos autos se enquadra no dispositivo legal, de forma que, presentes os requisitos autorizadores do provimento liminar, é imperioso o seu deferimento. Ante o exposto, DEFIRO a liminar requerida para determinar à parte ré que desocupe voluntariamente o imóvel, concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de expedição de mandado de despejo. Contudo, a eficácia desta medida fica condicionada a prestação prévia de caução correspondente ao valor de três aluguéis mensais, sob pena de revogação. Assim, intimo a parte autora a prestar caução, no prazo de 5 (cinco) dias. Vindo o depósito judicial, cite-se, com as advertências legais. Do contrário, retornem conclusos. O agravante-autor postula a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a substituição da caução de depósito em dinheiro determinada na r. decisão agravada por valores dos aluguéis em atraso. Preparo (id. 56337254). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários (processo no 0703663-83.2024.8.07.0007), verifica-se que as partes celebraram contrato de locação comercial referente ao imóvel localizado na Rua 12, Chácara 129-A, Conjunto “C”, Vicente Pires/DF, pelo prazo de 12 meses, com vigência de 15/11/21 a 14/11/22, com possibilidade de renovação por tempo indeterminado, mediante o aluguel no valor de R$ 1.666,66 (id. 187108141 dos autos originários). Na petição inicial da ação originária, o agravante-autor afirma que o agravado-réu deixou de pagar “os aluguéis de agosto, setembro, novembro e dezembro de 2023 e de janeiro de 2024” e que “[...] está a dever o Requerido a quantia, hoje atualizada, de R$ 13.459,21 [...]” (id. 187108138, págs. 2/3). Nesse contexto, há relevância na fundamentação recursal do agravante-autor de que é razoável a substituição da caução mediante depósito em dinheiro pelo valor dos aluguéis em atraso, pois a dívida é superior ao montante equivalente aos três meses de aluguel a que se refere o art. 59, § 1o, da Lei 8.245/1991. Sobre o tema, já decidiu este TJDFT: “AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. CRÉDITO SUPERIOR À CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO PELO CRÉDITO DE LOCAÇÃO INADIMPLIDA. VIABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. A efetivação do despejo fica condicionada à prestação de caução de valor correspondente a três aluguéis, nos termos do artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei 8.245/91. 2. É admissível a substituição da caução pelo crédito de alugueis inadimplidos em favor do locador. 3. No caso concreto, é incontroverso que a inadimplência é superior ao valor da caução, por isso a exigência desta se apresenta desproporcional, pois impõe garantia em favor daquele que é devedor do prestador da caução. Viável o oferecimento dos alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com base no art. 59, §1o, da Lei de Locações. Precedentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1806641, 07398253520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifos nossos). Nesses termos, está evidenciada a probabilidade do direito. O perigo iminente de dano também está configurado, diante do tempo em que o agravado-réu ocupa o imóvel sem pagar o aluguel e da possibilidade de aumento do débito e de outros eventuais prejuízos. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para que seja considerada como caução o equivalente a três meses do aluguel em atraso que o agravante-autor tem a receber. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 29 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora